Tribunal: TJMT
Processo: 0002972-45.2016.8.11.0051
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002972-45.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIAL TEXTIL MORUMBI LTDA - ME - CNPJ: 05.400.172/0001-76 (APELADO), GILSON JOSE DE SOUZA - CPF: 595.844.759-91 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES DE GODOI - CPF: 019.521.341-61 (APELADO), FABIANO INACIO DE SOUZA - CPF: 919.924.191-91 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada).

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO DECORRENTE DO AVISO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NÃO CONFIGURADA – AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – 174, DO CNT – SENTENÇA REFORMADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA -

RECURSO C
ONHECIDO E PROVIDO.

1.
Notificado o contribuinte para efetuar o pagamento dos valores faltantes ou se defender, dá-se a

constituição definitiva do crédito tributário, o que inaugura o prazo prescricional

para a sua cobrança (art. 174, do CTN), salvo em ocorrendo quaisquer das

hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, do CTN) ou

interrupção do lustro prescricional.

2.
In casu
, o crédito tributário encontrava-se suspenso, em razão da tramitação de processo administrativo, sendo constituído definitivamente, com o envio do aviso de cobrança II.

3. Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação da parte executada, não decorrido o lustro prescricional.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002972-45.2016.8.11.0051

PARTE APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE APELADA: COMERCIAL TEXTIL MORUMBI LTDA – ME

PARTE APELADA: FABIANO INACIO DE SOUZA

PARTE APELADA: GILSON JOSE DE SOUZA

PARTE APELADA: RAFAEL RODRIGUES DE GODOI

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0002972-45.2016.8.11.0051, ajuizada em desfavor de
COMERCIAL TEXTIL MORUMBI LTDA - ME, FABIANO INACIO DE SOUZ, GILSON JOSE DE SOUZA
e
RAFAEL RODRIGUES DE GODOI,
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 151604803):

“
Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
COMERCIAL TÊXTIL MORUMBI LTDA. – EPP, RAFAEL RODRIGUES DE GODOI, FABIANO INÁCIO DE SOUZA
e
GILSON JOSÉ DE SOUZA
, já devidamente qualificados.

Extrai-se que os executados foram regularmente citados.

Após a citação, o codevedor
GILSON JOSÉ DE SOUZA
opôs exceção de pré-executividade asseverando ter ocorrido a decadência tributária. Advoga, ademais, pela declaração de inconstitucionalidade das sanções aplicadas e pela condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios.

Por seu turno, o coexecutado
FABIANO INÁCIO DE SOUZA
opôs nova exceção de pré-executividade asseverando ter havido a prescrição do direito de ajuizamento da execução fiscal.

Instada a manifestar, a fazenda exequente impugnou a exceção de pré-executividade por último apresentada, oportunidade em que insurgiu-se quanto à alegada prescrição, sob o argumento de que
“o débito, suspenso em razão da análise interna do pedido administrativo, só foi reativado em 19/07/2013, tendo sido o contribuinte devidamente notificado por meio de publicação na imprensa oficial”
.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o novo Código de Processo Civil manteve a essência da sistemática adotada pela norma anterior, apenas aperfeiçoando-a em alguns aspectos, de modo que também não dispõe expressamente sobre a possibilidade de oposição de exceção de pré-executividade.

Malgrado esta certeza, referido instituto ainda possui aceitação suficiente para justificar sua manutenção no mundo jurídico como instrumento de defesa do executado, máxime porque não obstante a possibilidade de defesa na execução e cumprimento de sentença independa de garantia do juízo, tem-se que limitar a alegação de algum vício ou nulidade às hipóteses de oposição de embargos e impugnação, representará uma obstaculização desnecessária à prestação jurisdicional, com desperdício da máquina judiciária, o que afronta ao princípio constitucional inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal:
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Com efeito, sendo obedecidas as condições e pressupostos da execução, mantém-se a possibilidade do executado abordar a questão nos próprios autos. Todavia, deve-se advertir que o manuseio da exceção de pré-executividade tem sua admissibilidade condicionada à prova inequívoca no processo e deve ser utilizada para solucionar questões de ordem pública, passíveis de ser apreciadas de ofício e desde que independam de dilação probatória.

Destaque-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pelo egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, conforme se observa do aresto abaixo colacionado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA INCIDENTAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória. 2. Deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade pautada na ocorrência de cerceamento de defesa, quando não comprovado, de plano, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso desprovido. (TJMT, AI nº 10052424720178110000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 16.08.2021)

Feitas tais considerações, passo à análise individualizada das matérias arguidas.

a) Da decadência.

Dessume-se que o codevedor
GILSON JOSÉ DE SOUZA
alega, em sede da exceção de pré-executividade por ele oposta, a inexigibilidade da dívida tributária ante a ocorrência da decadência do direito de constituir o crédito tributário.

Nesse panorama convém registrar ser cediço que ocorrido o fato gerador e
efetuado
o pagamento pelo sujeito passivo no vencimento, o fisco tem o prazo de cinco (05) anos, a contar do fato gerador, para chancelar o cálculo realizado, expressa ou tacitamente, ou lançar eventuais diferenças, em consonância ao disposto no art. 150, § 4º, Código Tributário Nacional.

Lado outro, se o contribuinte
não efetuar
o pagamento emerge ao fisco a hipótese do lançamento de ofício, cujo prazo decadencial de constituição do débito tributário tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos moldes do artigo 173, inciso I, CTN,
in verbis
:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...]. (sem grifos no original)

Logo, se o lançamento poderia ter sido efetuado a partir da data em que o contribuinte deixou de recolher o tributo para lançamento por homologação, como seria a hipótese do autos, conta-se o prazo decadencial de cinco (05) anos a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao do respectivo fato gerador.

Convém assinalar, aliás, que referida linha de intelecção encontra sustentáculo na remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica do julgado a seguir transcrito:

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 173, I, DO CTN. PRAZO. DIES A QUO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO DE OFÍCIO PODERIA TER SIDO REALIZADO
. 1. Cinge-se a controvérsia à ocorrência ou não da decadência para a constituição de créditos tributários correspondentes à competência de dezembro de 2001. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou: “o caso em apreço possui uma singularidade que o difere do paradigma acima mencionado que é a competência ser referente a dezembro/2001. O que significa dizer que, nesse caso específico, o lançamento não poderia ter ocorrido de ofício ainda no ano de 2001, já que seu vencimento apenas se daria em janeiro do ano subsequente, ou seja, em 01/2002, momento a partir do qual se tornaria exigível. Sem a expiração do prazo de recolhimento, qualquer atividade do Fisco perderia a razão prática uma vez que ainda haveria a possibilidade de pagamento, cuja efetivação eliminaria a necessidade de lançamento, restando à Administração Tributária apenas a homologação (...). De tal maneira, o início da contagem do prazo decadencial se iniciaria apenas em 01.01.2003, que é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Logo, se o lançamento se deu em 05.10.2007, não houve o decurso do prazo decadencial, como acertadamente verificou o juízo a quo” (fls. 89-90, e-STJ).
3. O STJ consolidou sua jurisprudência, no julgamento do REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJE 18.9.2009, submetido ao rito de recursos repetitivos, no sentido de que, na hipótese de ausência de pagamento antecipado/declaração prévia de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN, com início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado.

4. No caso, o Tribunal a quo considerou que o lançamento poderia ser efetuado apenas em janeiro de 2002. Em consequência, fixou o termo inicial do prazo em 1º.1.2003. A tese está em consonância com a jurisprudência do STJ.
5. Com efeito, os tributos referentes a dezembro de 2001 não poderiam ser lançados antes de findos o próprio mês, pois o período de apuração ainda não estaria encerrado. Nesse passo, a constituição dos referidos créditos em dezembro/2001 pela autoridade fazendária não se encontra fulminada pela decadência. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ, AREsp nº 1.551.563/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.12.2019, sem grifos no original)

Inadequado seria esquecer, entrementes, que o Tribunal Cidadão sedimentou entendimento no que tange à
interrupção do lustro decadencial
quando da notificação do contribuinte acerca do auto de infração, ao dispor no enunciado nº 622 da Súmula de sua jurisprudência que
“a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário [...]”
.

Desta exegese, levando-se em conta que os fatos geradores dos créditos fustigados ocorreram em 04/2009, 05/2009 e 09/2009, nos termos do extrato elucidativo anexo à CDA nº 20155487, certo é que o lapso decadencial se iniciou em 01.01.2010 com previsão de operar-se em 01.01.2015.

Assim, uma vez que o crédito tributário ora fustigado foi definitivamente constituído na data de 09.02.2010, não há falar-se em decadência, afastando, por conseguinte, a prejudicial de mérito arguida na primeira exceção de pré-executividade oposta nos autos.

b) Da prescrição.

Sob outro enfoque, exsurge-se que o excipiente
FABIANO INÁCIO DE SOUZA
assevera a ocorrência da prescrição do crédito tributário entre a data da constituição definitiva e o despacho inicial da execução fiscal.

Ora, é cediço que a prescrição atinge diretamente a possibilidade de se ajuizar ação para recebimento do crédito tributário definitivamente constituído em decorrência da inatividade da fazenda pública pelo decurso do prazo de cinco (05) anos, consoante disciplina ínsita ao art. 174,
caput
, do CTN, segundo o qual “
a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
”.

Registre-se, também, que a obrigação tributária nasce com o fato gerador, mas o crédito tributário respectivo só se aperfeiçoa com o lançamento, fazendo nascer, a partir daí, um crédito que pode ser cobrado no curso dos próximos cinco anos.

Outra não é a lição de PAULO DE BARROS CARVALHO:

[...] com o lançamento eficaz, quer dizer, adequadamente notificado ao sujeito passivo, abre-se à Fazenda Pública o prazo de cinco anos para que ingresse em juízo com a ação de cobrança (ação de execução
).
Fluindo esse período de tempo sem que o titular do direito subjetivo deduza sua pretensão pelo instrumento processual próprio, dar-se-á o fato jurídico da prescrição.
A contagem do prazo tem como ponto de partida a data da constituição definitiva do crédito, expressão que o legislador utiliza para referir-se ao ato de lançamento regularmente comunicado mantenha-se inerte.
(pela notificação) ao devedor. (
in
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 12. ed., São Paulo: Saraiva, p. 428, sem grifos no original).

Por conseguinte, importante constar que as hipóteses de interrupção da prescrição estão previstas nos incisos I ao IV, do parágrafo único, do já citado art. 174 do CTN, consignando-se que a interrupção significa o reinício da contagem de todo o prazo, desprezando-se o tempo já transcorrido, diferenciando-se da suspensão, pois nesta, o prazo volta a correr pelo restante do tempo faltante na época do fato que a ensejou.

Transcreve-se, por pertinente, o disposto no artigo retro mencionado:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Não menos sabido, ademais, que o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no verbete nº 622 da Súmula de sua jurisprudência, segundo o qual
“[...] exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”
.
(sem grifos no original)

Ao situar da tônica da questão, verifica-se que o presente executivo fiscal encontra-se embasado na CDA nº 201555487, de onde se extrai que a data da constituição do crédito corresponderia a
09.02.2010
, circunstância que, de primeira plano, ensejaria o reconhecimento da prescrição, uma vez que o executivo fiscal somente foi ajuizada na data de
26.08.2016
, isto é, quando já ultrapassados mais de cinco (05) anos da constituição definitiva do crédito.

Ocorre que ao manifestar acerca da insurgência do devedor, o fisco alega que
“o débito, suspenso em razão da análise interna do pedido administrativo, só foi reativado em 19/07/2013, tendo sido o contribuinte devidamente notificado por meio de publicação na imprensa oficial”
, o que afastaria a ocorrência da prescrição.

Contudo, sem razão o fisco.

Ao incursionar os elementos probatórios coligidos ao caderno processual, denota-se que ao contribuinte foi encaminhado o Aviso de Cobrança nº 88487/334/73/2010, assinando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para o recolhimento do tributo, inexistindo informações quanto à apresentação de impugnação.

Nesse compasso, à míngua da interposição de recursos, e tendo havido a ciência da contribuinte acerca do aviso de cobrança na data de
03.02.2010
, tem-se que o termo inicial da contagem do prazo prescricional remonta ao dia
03.03.2010
, quando transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias assinalado para o pagamento do tributo, na forma delineada pela parte final da S. 622/STJ –
“[...] exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”
– de modo a revelar a prescrição tributária, já que a presente execução fiscal somente foi ajuizada na data de
26.08.2016
.

Inadequado seria esquecer, entrementes, que a suspensão do processo administrativo para a análise interna não teve o condão de suspender e/ou interromper o lustro prescricional, já que não prevista tal hipótese na legislação de regência.

A propósito do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – ART. 174 DO CTN – OCORRÊNCIA – DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu marco inicial é a data da constituição definitiva do crédito tributário, podendo ser interrompida pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único do art. 174, do CTN. (TJMT, Ap nº 00006338920098110106, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.04.2019)

Vale dizer, portanto, que a expedição de novo aviso de cobrança nos idos de 2013 decorreu de mera liberalidade do fisco, o que não serviu como meio de suspender e/ou interromper o lustro prescricional deflagrado no ano de 2011, quando procedida à primeira notificação do contribuinte.

Destarte, é evidente a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança, nos termos do art. 174, do CTN, motivo pelo qual o acolhimento da exceção de pré-executividade é medida de rigor.

Diante do exposto, com fulcro no art. 174,
caput
, do Código Tributário Nacional,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade manejada por
FABIANO INÁCIO DE SOUZA
para o fim de
RECONHECER
a ocorrência da prescrição dos créditos exigidos na CDA nº 201555487 e, conseguintemente,
JULGO EXTINTO
o presente executivo fiscal, nos termos do art. 924, inciso III, do NCPC
[1]
.

Sem prejuízo,
REJEITO
a exceção de pré-executividade manejada por
GILSON JOSÉ DE SOUZA
no que tange à alegada decadência e
DECLARO-A PREJUDICADA
em relação à suscitada inconstitucionalidade de multas.

DEIXO
de condenar a parte exequente ao pagamento de custas, haja vista a isenção conferida pelo artigo 39, da Lei n° 6.830/80
[2]
. Lado outro,
CONDENO-A
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do excipiente
FABIANO INÁCIO DE SOUZA
, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC
[3]
.

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.

Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido pelas partes,
ARQUIVEM-SE
os autos, com as baixas e anotações de praxe.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 26 de maio de 2022.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito”.

Aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores para o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Afirma que a decisão atacada
“
considerou tão somente a 1ª ciência de notificação do contribuinte, contudo não considerou que, após a ciência o contribuinte entrou com impugnações administrativas, ao qual suspendeu a contagem prescricional”.

Narra que, diante da apresentação de defesa na esfera administrativa, a qual impugna a cobrança do tributo em questão, o prazo prescricional teria sido suspenso e apenas voltou a fluir, em 19.07.2013, quando da finalização do procedimento administrativo n.º 5019049/2011 e 5208946/2012.

Sustenta que o crédito foi constituído definitivamente, na data de 13.04.2014, oportunidade em que o contribuinte foi notificado acerca do término da suspensão do processo, por meio de publicação na imprensa.

Além disso, assevera que inexiste
“
transcurso de prazo de 5 anos entre a constituição definitiva do crédito 13.04.2014 e o ajuizamento da ação em 26.08.2016, que justifique a alegação de prescrição da pretensão estatal de reaver seu crédito”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a prescrição da pretensão executiva e que tenha prosseguimento o executivo fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 151604809).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0002972-45.2016.8.11.0051, ajuizada em desfavor de
COMERCIAL TEXTIL MORUMBI LTDA - ME, FABIANO INACIO DE SOUZ, GILSON JOSE DE SOUZA
e
RAFAEL RODRIGUES DE GODOI
acolheu a exceção de pré-executividade apresentada e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 26.08.2016, foi ajuizada a presente ação de execução fiscal, em desfavor das partes apeladas, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 20155487, cujo valor alcançava a importância de R$ 41.337,87 (quarenta e um mil e trezentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos).

As partes executadas, devidamente citadas, apresentaram exceção de pré-executividade, defendendo a ocorrência dos institutos da decadência e da prescrição (ID. 151604802 – pág. 37-61).

Instada a manifestar-se, a Fazenda Pública impugnou os argumentos dos excipientes, sustentando a não ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que os créditos tributários encontravam-se suspensos, em razão da revisão administrativa sob análise interna, sendo que os mencionados créditos foram constituídos definitivamente, em 13.03.2014, com o fim do procedimento (ID. 151604802 – pág. 66).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 30.09.2022, oportunidade em que foi acolhida a exceção de pré executividade apresentada pela parte excipiente FABIANO INÁCIO DE SOUZA, bem como reconhecida a ocorrência da

prescrição dos créditos tributários e, consequentemente, julgado extinto o processo, com resolução de mérito, motivando a interposição do vertente recurso (ID. 151604803).

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que a controvérsia cinge-se à ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva.

Como cediço
, o
instituto da prescrição extingue o direito do credor, quando transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de sua constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, do CTN, como cito:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Com efeito, observa-se que os fatos geradores objetos do tributo em comento ocorreram em 04.2009, 05.2009 e 09.2009, sendo os créditos tributários constituídos, provisoriamente, no dia 09.02.2010 (ID. 151604802 - pág. 5).

Ocorre que, consoante os documentos carreados nos autos, a parte executada, ora apelada, apresentou defesa administrativa, com pedidos de revisão dos lançamentos n.º 5019049/2011 e 5208946/2012, de modo que, durante a sua tramitação, o prazo prescricional manteve-se suspenso, até que fosse finalizada a revisão, com o posterior envio do aviso de cobrança da conta corrente fiscal n.º 701272, na data de 11.12.2013 (ID. 151604802 - pág. 71).

Logo, notificado o contribuinte para efetuar o pagamento dos valores faltantes ou defender-se, dá-se a constituição definitiva do crédito tributário, o que inaugura o prazo prescricional para a sua cobrança (art. 174, do CTN),
salvo
se ocorrida qualquer das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151, do CTN, o que ocorreu no caso. Veja-se:

Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I
- moratória;

II
- o depósito do seu montante integral;

III
- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV
- a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V
– a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI
– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único
. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Além disso, importante consignar que a referida data
do aviso de cobrança II encontra-se registrada na CDA executada, a qual instruiu a petição inicial e goza, como cediço, de presunção de legitimidade. Portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras (ID. 151604802 – pág. 03).

Assim, na pendência de decisão definitiva acerca do recurso administrativo interposto, não se mostra juridicamente possível que haja o transcurso do lapso temporal capaz de ensejar a ocorrência da prescrição dos créditos em questão, de modo que, como mencionado alhures, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação executiva apenas voltou a fluir em 11.12.2013, com a constituição definitiva, por meio do aviso de cobrança II - n.º 701272.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DECADÊNCIA — NÃO VERIFICAÇÃO — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CTN — NÃO ESCOAMENTO — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DE AVISO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 174 DO CTN — LUSTRO PRESCRICIONAL — AFASTAMENTO.

Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não configurada está a decadência, já que não decorrido, no caso, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre, a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso provido”.

Desse modo,
entre a data da
constituição definitiva do crédito tributário (
11.12.2013
)
e o
despacho inicial
que determinou a citação das partes executadas

(29.08.2016),
não decorrido o lustro prescricional
previsto no artigo 174, do CTN.

Pelo o exposto
e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o retorno do processo ao juízo
"a quo"
para seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023